Tribunal: TJDFT
Processo: 0704795-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704795-85.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIOMAR GOMES BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante das informações prestadas pelo Distrito Federal quanto à realização do exame, intime-se a parte recorrente para que diga se de fato foi realizado e se persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora